Tribunal: TJES
Processo: 5006605-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006605-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EWERTON ALMEIDA BETZEL e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006605-97.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: EWERTON ALMEIDA BETZEL, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDOS
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., EWERTON ALMEIDA BETZEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. SEM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:
“A
lega o Autor EWERTON ALMEIDA BETZEL que em 04/07/2022 celebrou com a Requerida

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA um contrato de adesão à consórcio, proposta nº

633793, para aquisição de um imóvel em 200 meses, salientando que encontrou no site da OLX um anúncio da venda de uma casa com a seguinte descrição: "Vendo sítios, casas - Entrada e o restante do pagamento no boleto". Aduz que contactou o anunciante Bruno, que o encaminhou à vendedora Nicole, que prometeu que "o crédito sairia rapidamente". Assim, pagou a entrada e mais duas parcelas, contudo, a prometida contemplação não se concretizou e o autor pressentiu que caiu em um golpe, sentindo-se lesado, pois foi informado de algo totalmente inverídico. Pugna pela procedência, para

"declarar nula a cláusula abusiva mencionada na presente (cláusula penal pela desistência/cancelamento); bem como condenar a Ré a restituir IMEDIATAMENTE, a quantia que o Requerente efetivamente pagou (precedentes STJ e incidente nº 22/2015, cujas cópias seguem em anexo em inteiro teor), deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota, no caso dos autos, como acima explicado (qualquer outro desconto deve ser declarado nulo). Quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde os desembolsos, em conformidade com a Súmula n.º 35 do STJ; bem como acrescida de juros e demais cominações legais ".

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que ambas as partes apresentaram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Os recursos inominados interpostos pelas partes propõem as seguintes discussões: (i) saber se os Juizados Especiais Cíveis são competentes para o julgamento da causa em razão do valor; (ii) analisar a legalidade das cláusulas de taxa de adesão, taca de administração da taxa de seguro, fundo de reserva e multa por desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

5. Com relação a competência do juizado especial, ressalto que o entendimento do Relator é no sentido de declarar a incompetência dos juizados especiais cíveis e extinguir o feito em razão do valor da causa, mas é preciso ressaltar que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao ser provocado a respeito do tema por meio de impetração de mandados de segurança, proferiu decisões, em sua maioria, no sentido de que os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar a matéria. Com efeito,
o valor da causa no presente feito não se encontra determinado pelo valor do próprio contrato, o qual supera o limite de alçada no âmbito dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I), mas sim a partir da pretensão ressarcitória da parte autora, a qual se encontra abaixo do referido limite legal. Preliminar rejeitada.

6. Rejeita-se, de igual modo, a preliminar de julgamento
ultra petita
, na medida em que o ato guerreado ateve-se rigorosamente aos pedidos formulados na inicial, enfrentando as teses e antíteses das partes.

7.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis: “[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]”
(TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

8. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de origem deve ser mantida para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

9. Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante, como bem mencionado no ato sentencial.

10. Em relação à cláusula penal, mantenha-se a nulidade conforme declarada pelo Juízo de origem.

11. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

12. CONHECIDOS e DESPROVIDO os recursos de ambas as partes.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), ficam condenadas as partes, de modo
pro-rata
, no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados, para cada um dos recorrentes perdedores, o patamar de 10% sobre o valor da condenação. No entanto, somente em relação à parte autora, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)